Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-78.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010392-78.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010392-78.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

COFCO International Brasil S/A.

Recorrida(s):

J Amaral Transportes LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REGISTRO PRÉVIO DO AUTOR, COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC), NA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALE PEDÁGIO E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e a
precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a)

Condenar a requerida a pagar à autora a indenização do vale pedágio no valor de R$ 25.350,00, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento; b)

Condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 116,70, corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juro legal a partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A teor do artigo 5ª-A, § 2o da Lei 11.442/07, in verbis:
“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se de ação de reparação de danos em que o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de vale-pedágio prevista no art. 8º da lei 10.209/01.

Dá análise dos autos, verifico que o documento juntado na petição inicial, como comprovante que o autor efetuou o pagamento do pedágio na cidade de Sorriso/MT, está ilegível, nele não é possível visualizar o valor pago, nem a data ou o horário de sua emissão, imprestável para o fim que se destina, conforme abaixo se vê:

O ônus da prova dos fatos constitutivos da parte autora é de quem alega e o autor sequer informa na petição inicial qual foi o valor pago referente ao pedágio. É certo que no trecho entre a cidade de Sorriso/MT e destino, na BR 163 havia uma praça de pedágio, mas isso não desobriga o autor de comprovar o pagamento do valor do pedágio.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022